Tribunal: TJSP
Processo: 2086365-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Justiça gratuita – Indeferimento.

Decisão reformada – Hipossuficiência do espólio demonstrada – Acervo a ser partilhado composto por um apartamento e um automóvel – Agravantes (viúvo e um filho menor), que não são obrigados a aliená-los para pagar as custas do processo – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086365-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ELAINE RODRIGUES SANTOS (ESPÓLIO), LUCIANO DA SILVA SANTOS
(INVENTARIANTE)
e
IRAN
RODRIGUES
SANTOS
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento ao recurso. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.345
Agravo de Instrumento no 2086365-28.2020.8.26.0000
Agravantes/Inventariante e herdeiro: Luciano da Silva Santos e outro
Agravado: O Juízo
Juíza: Dra. Mara Regina Trippo Kimura
Origem: 1a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional da Penha de
França
AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário Justiça gratuita
Indeferimento.
Decisão reformada Hipossuficiência do espólio demonstrada
Acervo a ser partilhado composto por um apartamento e um
automóvel Agravantes (viúvo e um filho menor), que não são
obrigados a aliená-los para pagar as custas do processo
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de r. decisão que
indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, nos autos do inventário,
considerando o valor do monte-mor.

Alegam os agravantes que já acostaram declaração de pobreza, certo que a
finada deixou, apenas, um imóvel, que usam como moradia e um automóvel
utilizado para a locomoção, não se podendo olvidar que o herdeiro é menor,
contando 7 anos de idade, além da crise econômica decorrente da pandemia,
de sorte que preenchem os requisitos para a concessão do favor legal.
Asseveram que o inventariante possui inúmeras despesas com moradia
(variando sua renda entre R$2500,00 e R$2700,00 como motorista), escola do
herdeiro e tratamento psicológico por perder a genitora de forma prematura,
destacando que, se a gratuidade lhes for indeferida, certamente, não terão
acesso ao Judiciário. Pedem o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O efeito suspensivo/ativo foi concedido, dispensadas as informações
(fls.40/42).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo provimento do
recurso (fls.49/51).
É o relatório.
Como é cediço, nas demandas atinentes ao
inventário/arrolamento, não é a hipossuficiência dos herdeiros que determina a
concessão da gratuidade, mas do espólio, de sorte que despicienda é a
alegação da incapacidade financeira das pessoas físicas.
No caso em apreço, os bens deixados pela finada
consistem em um apartamento e um automóvel modelo Jetta/Volkswagen,
2011/2012, totalizando R$354.786,00
Diante
desse
quadro,
pese
embora
o
r.
entendimento do juízo, não se justifica o indeferimento do favor legal, não
obstante o razoável valor do monte-mor, pois são bens que não têm liquidez,
não sendo os agravantes obrigados a aliená-los para o pagamento das custas
do processo.
Do exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29356/2020
Agravo de Instrumento no 2086365-28.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Elaine Rodrigues Santos, Luciano da Silva Santos e Iran
Rodrigues Santos
Agravado: O Juizo
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29356
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Cuida-se de R. despacho, em que denegada gratuidade. Bate-se o Agvte.
pela concessão da benesse, concedida pelo R. despacho.
Pesar da valiosa posição do R.Voto, a meu fraco sentir, com inteira razão a
r. decisão.
É que não se cuida de precisão de alienação para pagar as custas; a questão é
se a parte detém direito à gratuidade e a parte aqui é o Espólio, não as pessoas naturais
e o Espólio detém um apartamento, segundo o R. Voto de razoável valor, e um veículo
querendo parecer que tal permite que se lhe exijam as custas.
Mesmo porque os impostos não se sujeitam à gratuidade e a parte os vai
recolher e as custas, que se destinam à máquina do Judiciário, a parte as não pretende
prover mas poderia requerer parcelamento.
Por minha decisão, pois, sempre respeitosamente, conferia mantença ao
decidido.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
1193AC31
4
4
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
1198658B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2086365-28.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.